Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. FACA. MAJORANTE COMPROVADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As firmes declarações das duas vítimas no sentido de que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma branca, consistente em uma faca, são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não sendo necessário que faca seja apreendida e periciada.
2. Recurso desprovido.